Tribunal: CARF
Processo: 13910.000371/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13910.000371/2009-17
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.984 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
PEDRO INACIO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações.
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - PROCESSO JUDICIAL -
DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Os valores pagos a título de honorários advocatícios, desde que comprovados,
podem ser deduzidos na DAA do montante recebido em ação judicial, pois não
configuram renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou
provimento.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13910.000371/2009-17
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.984 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000371/2009-17

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 04 a 09),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida com dependente, dedução indevida de despesas médicas, omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Tal omissão gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$ 2.341,09, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação que conforme decisão
da DRJ:
4. Cientificado do lançamento em 30/04/09, segundo consulta de postagem de fl. 31, o
contribuinte ingressou com a impugnação tempestiva de fls. 01 a 04, em 19/05/09,
alegando, em síntese, que:
a) o valor correto do rendimento tributável sujeito ao ajuste anual é R$ 33.582,64 e não
R$ 43.290,79, apurado pela fiscalização, pois deve ser abatido o valor de R$ 9.708,15,
que corresponde As despesas referentes aos honorários advocatícios;
b) concorda com os demais valores apurados no procedimento fiscal.
5. Diante dessas considerações, requer o Impugnante o cancelamento do débito fiscal
reclamado e a devolução do valor d R$ 507,85, referente ao Imposto de Renda que
entende ter sido recolhido a maior.
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
em 10/06/2011, no acórdão 06-32.234, às e-fls. 37 a 40, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 50
a 57 no qual alega, em síntese, que:
 A guia de retirada emitida pela justiça aponta claramente os valores
pagos a título de honorários advocatícios, contando a quitação das
partes;
 A guia de retirada faz as vezes de comprovante de pagamento;
 Por fim, anexa recibo assinado pelo patrono confirmando o recebimento
dos valores.
É o relatório.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.984 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000371/2009-17

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 16/08/2011, e-fls. 47, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 29/08/2011, e-fls. 50, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 04 a 09), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela dedução indevida com dependente, dedução indevida de despesas médicas, omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica e compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte.
A decisão de piso consignou que o contribuinte apresentou impugnação apenas
quanto a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, autuação esta mantida, pelos
seguintes fundamentos:

10. Conforme se observa nos dispositivos colacionados acima, de fato, despesas com
advogados são passíveis de serem deduzidas na base de cálculo do Imposto de Renda,
porém, tal dedução está sujeita a comprovação.
11. Compulsando os autos, constata-se que o Impugnante não apresentou qualquer
documento que comprove o pagamento dos honorários advocatícios, limitando-se,
apenas, a pleitear a dedução dessa alegada despesa.
12. Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que goza
do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade, e, portanto, cumpria ao
Impugnante o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa
presunção, o que não ocorreu no presente caso.

Da omissão de rendimentos
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.984 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000371/2009-17

IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)

Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.984 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000371/2009-17

§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.

Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas, a lei em sentido
estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou qualquer outro tributo, a determinadas
situações.
O contribuinte alega, desde a impugnação, que o valor de R$11.586,29 é
referente aos honorários sucumbenciais repassados ao patrono da causa, Dr. Marcos Roberto
Meneghin, não constituindo renda própria.
É sabido que os gastos com advogados e despesas judiciais podem ser abatidos
dos valores recebidos em decorrência de ação judicial, pois, claro, não podem ser considerados
como renda do contribuinte.
Desta feita, o contribuinte deve informar como rendimento tributável, o valor
recebido, já abatido o valor pago a título de honorários advocatícios, constando tais valores na
relação de "Pagamentos e Doações Efetuados", informando o CPF e o valor pago aos
profissionais.
De acordo com o Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, temos:

Art. 718. O imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos em cumprimento
de decisão judicial será retido na fonte, quando for o caso, pela pessoa física ou jurídica
obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne
disponível para o beneficiário (Lei no 8.541, de 1992, art. 46).
§ 1o Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no mês, para aplicação da alíquota
correspondente, nos casos de (Lei no 8.541, de 1992, art. 46, § 1o):
I - juros e indenizações por lucros cessantes;
II - honorários advocatícios;
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.984 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000371/2009-17

III - remuneração pela prestação de serviços no curso do processo judicial, tais como
serviços de engenheiro, médico, contador, leiloeiro, perito, assistente técnico, avaliador,
síndico, testamenteiro e liquidante.
§ 2o Quando se tratar de rendimento sujeito à aplicação da tabela progressiva, deverá ser
utilizada a tabela vigente no mês do pagamento (Lei no 8.541, de 1992, art. 46, § 2o).
§ 3o O imposto incidirá sobre o total dos rendimentos pagos, inclusive o rendimento
abonado pela instituição financeira depositária, no caso de o pagamento ser efetuado
mediante levantamento do depósito judicial.

Ainda, de acordo com a jurisprudência deste CARF, temos:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
É de se permitir, dos rendimentos recebidos acumuladamente em reclamatória
trabalhista, a dedução do valor integral das despesas com honorários advocatícios, desde
que pagas pelo contribuinte, sem indenização. (Acórdão no 9202-003.608 - 03 de março
de 2015)

Às e-fls. 57 há recibos emitidos pelo profissional atestando a contratação de
serviços e os honorários pactuados entre as partes. Ainda, às e-fls. 56 há guia de retirada emitida
pela Vara do Trabalho de Jacarezinho – PR, constando como favorecido o senhor Marcos
Roberto Meneghin.
Diante do exposto, conheço do Recurso para, no mérito dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital